Tribunal: TJDFT
Processo: 0749911-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO AVOENGA POST MORTEM. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. ESTADO DA POSSE DE FILHO DO GENITOR. NÃO CARACTERIZADO. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA. PROVA. ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Inexiste inovação recursal de tema debatido desde a exordial e também em relação a matéria apreciada somente na r. sentença apelada, cuja análise foi devolvida ao Tribunal em sede de Apelação.
3. O reconhecimento da relação socioafetiva reclama prova cabal da posse do estado de filho/neto, elemento sem o qual não se pode acolher esse pleito.
4. A legitimidade conferida aos netos para propor o reconhecimento da filiação socioafetiva deles independe do fato de o genitor gozar de eventual paternidade registral ou socioafetiva anterior; mas, trazida a relação paterno-filial como causa de pedir, impõe-se comprovar a alegada posse de estado de filho do pai e, via de consequência, a pretendida relação avoenga.
5. O vínculo afetivo existente na relação entre tios e sobrinho não tem o condão de, por si só, demonstrar um relacionamento similar ao paterno-filial.
6. Ausentes os elementos imprescindíveis para comprovar que a paternidade avoenga socioafetiva era exercida na relação entre os Autores e os pais dos Réus, mantém-se a improcedência do pedido de reconhecimento da parentalidade avoenga.
7. Apelação conhecida e não provida.